Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741928-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. 1. A teor do Enunciado de Súmula no 314 do c. STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. 2. A dinâmica processual revela que a execução fiscal de origem foi vinculada a um processo paradigma denominado de “processo pai”, por meio do qual se determinou a reunião de inúmeras execuções fiscais que haviam sido ajuizadas em desfavor do Grupo OK, entre os quais a Exceção de Pré-Executividade que ora se agrava, com fundamento no art.28, da Lei no 6.830/80, de sorte que a alegada inércia culposa da Fazenda não se faz presente diante da concentração dos atos de constrição e demais diligências na mencionada lide. 3. Ausente desídia da Fazenda Pública em impulsionar a execução e sequer suspensão do processo a teor do Enunciado no 314 do STJ, não há como o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 4. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.013, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 924, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente durante a execução fiscal, por inércia do Distrito Federal; c) artigo 373, incisos I e II, do CPC, argumentando que não houve comprovação nos autos de que o feito originário estaria abrangido pelo processo no 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), em que foi determinada a reunião das demandas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.013, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos da Lei Adjetiva Civil, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020